Tribunal: TJMT
Processo: 1046402-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046402-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES MAIA - CPF: 961.691.681-53 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de água, mas condicionou a medida à quitação de débitos posteriores à aquisição do imóvel e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta a inexigibilidade de qualquer cobrança, porque o fornecimento de água estava interrompido antes da aquisição do imóvel. Requer o afastamento da condição imposta para a religação e o reconhecimento do dano moral pela recusa de prestação de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o adquirente do imóvel responde por débitos de consumo de água lançados em nome de terceiro, antes e depois da aquisição,
quando
o serviço estava interrompido; (
ii
) saber se a concessionária pode condicionar a alteração de titularidade e a religação do serviço ao pagamento desses débitos; e (
iii
) saber se a recusa indevida de restabelecimento do fornecimento de água gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os débitos relativos ao fornecimento de água possuem natureza pessoal. Não se vinculam ao imóvel. Por isso, o novo proprietário não responde por dívida de consumo contraída por terceiro.

É ilegal condicionar a alteração de titularidade ou a religação do serviço ao pagamento de débitos pretéritos de antigo usuário. A concessionária deve buscar a cobrança pelos meios ordinários.

Também é indevida a cobrança de tarifa durante o período em que o serviço não foi efetivamente prestado nem disponibilizado ao consumidor, em razão da interrupção no ramal de abastecimento. A obrigação de pagamento somente surge após a regular religação do serviço em nome do usuário.

A recusa injustificada de restabelecimento do fornecimento de água, serviço público essencial, supera o mero aborrecimento. A privação indevida do acesso ao serviço e a imposição de resistência administrativa ilegítima configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados do recorrente, afastar o condicionamento da alteração de titularidade e da religação ao seu pagamento e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 355227946) interposto por CLEBER RODRIGUES MAIA em face da r. sentença (ID 355227945) proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenização por Danos Morais ajuizada contra ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

A sentença de origem determinou que a concessionária Recorrida procedesse à transferência de titularidade e à religação do fornecimento de água no imóvel do autor, abstendo-se de cobrar débitos anteriores a 19 de agosto de 2024. Contudo, condicionou a efetivação da medida à comprovação de quitação de eventuais débitos gerados a partir da data de aquisição do imóvel pelo autor e, por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, o equívoco da sentença ao impor-lhe a responsabilidade pelo pagamento de faturas geradas após a aquisição do imóvel, argumentando que o fornecimento de água se encontrava interrompido no ramal principal desde o ano de 2017, fato confessado pela própria Recorrida em sua contestação (ID 355227931) e comprovado por documentos (ID 355227932). Dessa forma, defende que, por não haver prestação de serviço, nenhuma cobrança seria devida, seja anterior ou posterior à sua posse, tornando nulas quaisquer faturas emitidas nesse período. Pleiteia, assim, a reforma da decisão para ser
isentado
de qualquer pagamento, exceto daqueles que vierem a ser gerados após a efetiva ligação da água, que até o momento não ocorreu.

Adicionalmente, insurge-se contra o indeferimento do dano moral. Afirma que a recusa injustificada na prestação de um serviço essencial, condicionada ilegalmente ao pagamento de dívida de terceiro, configura dano in
re

ipsa
, e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente por permanecer privado do acesso à água até a presente data.

Pede, ao final, o provimento do recurso para isentá-lo de todos os pagamentos até a efetiva ligação do serviço, a determinação imediata para o restabelecimento do
fornecimento e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 355228353), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que agiu em exercício regular de direito e que a ausência de ligação decorreu de procedimento inadequado iniciado pelo próprio consumidor, bem como da impossibilidade administrativa de transferir o débito de uma titular falecida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O Recorrente é parte legítima e sucumbente em parte, o recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos (ID 355227947), e o preparo foi dispensado ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferida em decisão de ID 355228359, após a devida comprovação de hipossuficiência (
IDs
355228356, 355228357 e 355228358).

Da Análise de Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a dois pontos centrais: a) a responsabilidade do Recorrente por débitos de água faturados após a aquisição do imóvel, mesmo com o serviço interrompido no ramal; e b) a caracterização do dano moral em virtude da recusa da concessionária em restabelecer o fornecimento de um serviço essencial.

Analiso, pois, separadamente as teses recursais.

Da Inexigibilidade das Faturas Emitidas Sem a Prestação do Serviço e da Ilegalidade da Condição Imposta na Sentença

O Recorrente se insurge, com razão, contra a parte do dispositivo da sentença que condicionou a religação do serviço à "quitação de eventuais débitos de consumo ou taxas
de serviço gerados a partir da data de aquisição do imóvel (19/08/2024) até a presente data" (ID 355227945).

O ponto fulcral da questão, que o Juízo de origem parece ter desconsiderado em sua plenitude, é o fato, confessado pela própria Recorrida, de que o fornecimento de água no imóvel não estava meramente suspenso no hidrômetro, mas sim interrompido na modalidade "Cortada Ramal" (corte na linha principal) desde, pelo menos, novembro de 2019 (ID 355227933), com indicativos de corte já em outubro de 2017 (ID 355227932). A própria concessionária, em sua contestação (ID 355227931), afirma que a matrícula 83472-6 possuía débitos desde julho de 2017, o que motivou o corte no ramal.

Ora, a natureza da relação jurídica entre a concessionária e o consumidor é
sinalagmática
, ou seja, pressupõe obrigações recíprocas: à concessionária incumbe o dever de prestar o serviço, e ao consumidor, o de pagar a contraprestação correspondente. A cobrança de uma "tarifa mínima" justifica-se pela mera disponibilização do serviço na unidade consumidora, mantendo a infraestrutura pronta para o uso a qualquer momento.

Todavia, quando o corte ocorre no ramal, na via pública, o serviço deixa de estar "disponível" para aquela unidade específica. O consumidor, ainda que quisesse, não teria como usufruir da água, pois a infraestrutura que o conectaria à rede principal foi fisicamente interrompida. Nesse cenário, a cobrança de qualquer valor, seja a título de consumo estimado ou de tarifa mínima, revela-se manifestamente ilegal, pois equivale a cobrar por um serviço que, de fato e de direito, não está sendo prestado nem disponibilizado. Tal prática configura enriquecimento sem causa por parte da concessionária, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A sentença recorrida, ao mesmo tempo em que reconheceu a abusividade da cobrança de débitos anteriores à aquisição, cometeu um equívoco ao validar a cobrança de débitos posteriores, partindo da premissa de que a responsabilidade do novo proprietário se iniciaria com a posse. Essa premissa estaria correta se o serviço estivesse em funcionamento ou meramente disponível. Contudo, estando o fornecimento interrompido na fonte, não há fato gerador para a cobrança de qualquer tarifa. As faturas emitidas pela Recorrida entre 19 de agosto de 2024 e a presente data, referentes à
matrícula em questão, são, portanto, nulas de pleno direito, pois não correspondem a nenhuma contraprestação de serviço.

Dessa forma, a condição imposta na alínea "b" do dispositivo da sentença (ID 355227945) para a efetivação da religação é inexequível e ilegal, devendo ser decotada. A obrigação de pagamento por parte do Recorrente somente nascerá a partir do momento em que a Recorrida cumprir com sua parte na obrigação, qual seja, restabelecer o fornecimento de água em seu nome.

Acolho, portanto, a tese recursal neste ponto, para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade de todos os débitos faturados em nome da matrícula 83472-6 durante o período em que o serviço esteve interrompido no ramal, isentando o Recorrente de qualquer pagamento como condição para a religação.

Da Configuração do Dano Moral

O segundo ponto de insurgência do Recorrente refere-se ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais. O Juízo a quo fundamentou a negativa na tese do mero aborrecimento e na suposta contribuição do autor para o imbróglio, por ter demorado a buscar a regularização.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador de piso, discordo de tal conclusão.

Primeiramente, a demora do consumidor em solicitar a titularidade não legitima a conduta ilícita da concessionária em negar a prestação de um serviço essencial com base em débito de terceiro. A análise dos autos, em especial das conversas travadas entre as partes (
IDs
355227917-355227920 e 355227940-355227942), evidencia que a Recorrida, em momento algum, ofereceu uma solução viável. Pelo contrário, entrincheirou-se na posição ilegal de condicionar o serviço ao pagamento ou à transferência de um débito de pessoa já falecida, impondo ao novo proprietário um ônus que não era seu e um labirinto burocrático insolúvel.

A conduta da Recorrida não pode ser classificada como um "mero aborrecimento". O acesso à água potável não é uma simples comodidade; é um elemento indispensável à saúde, à higiene e à própria dignidade da pessoa humana, sendo reconhecido como um
direito fundamental. A privação deliberada e injustificada desse serviço essencial, submetendo o consumidor a meses de espera e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para fazer valer um direito básico, constitui uma grave falha na prestação do serviço e uma ofensa direta aos direitos da personalidade do consumidor.

A situação vivenciada pelo Recorrente — adquirir um imóvel, reformá-lo para ali estabelecer sua moradia e ser impedido de habitá-lo dignamente pela recusa ilegal da concessionária em fornecer água — extrapola, em muito, os dissabores do cotidiano. Gera angústia, frustração e uma inegável sensação de impotência perante o poder da concessionária, caracterizando o dano moral na sua modalidade
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação do sofrimento, pois este é presumido das próprias circunstâncias do fato.

A indenização, nesse contexto, assume um duplo caráter: compensatório, para mitigar o sofrimento do ofendido, e pedagógico-punitivo, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. Considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica da Recorrida, a gravidade da falha e os princípios da razoabilidade e da proporcionalid
ade, entendo que o valor de R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais) se mostra adequado e suficiente
para atender a essa finalidade e está de acordo com os precedentes desta Turma.

Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO.
NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. NOVA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2º DA LEI Nº 11.445/2007
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora à nova proprietária do imóvel, da suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos de terceiros e da ausência de notificação prévia antes do corte do serviço.
(...)
Reconhece-se
a relação de consumo entre as partes, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no § 3º do referido dispositivo.
A obrigação pelo pagamento das tarifas de água possui natureza
propter
personae, sendo ilícita a vinculação da transferência de titularidade ao adimplemento de débitos pretéritos contraídos por antigo morador ou proprietário do imóvel.
A suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão de débitos referentes
a
período anterior à posse da autora, o que afasta a legitimidade do corte por inadimplemento imputável à usuária atual.
(...)

O dano moral decorre in
re

ipsa
da suspensão indevida do fornecimento de água, prescindindo de prova do prejuízo, diante da essencialidade do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido.
(...) Sentença na origem,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial com condenação em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para reduzir o valor arbitrado em dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(N.U 1047730-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
. (
negritei
).

Acolho, assim, o pleito recursal para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau (ID 355227945), julgando os pedidos iniciais nos seguintes termos:

DECLARO
a inexigibilidade de todos e quaisquer débitos faturados na matrícula nº 83472-6, referentes ao imóvel descrito na inicial, até a data da efetiva religação do serviço em nome do Recorrente, isentando o autor, CLEBER RODRIGUES MAIA, de qualquer pagamento como condição para o restabelecimento do fornecimento.

DETERMINO
que a Recorrida, ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, proceda à imediata ligação do fornecimento de água no imóvel do Recorrente, com a devida transferência de titularidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

CONDENO
a Recorrida, ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, a pagar ao Recorrente, CLEBER RODRIGUES MAIA, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre tal valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação inicial (art. 405 do Código Civil).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026